Tribunal: STF
Processo: HC 230168
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Prescrição da pretensão executória. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ/DF) é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que o TJ/DF deu provimento ao recurso do Ministério Público para “fixar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes e, assim, reformar a decisão agravada, afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução penal”.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a concessão de liminar para determinar o recolhimento do mandado de prisão ou a expedição de contramandado em favor do paciente, e no mérito a concessão da ordem, ainda que de ofício, para declarar extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz singular e de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência